Tribunal: TJBA
Processo: 8040146-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040146-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Romualdo Santos registrado(a) civilmente como ROMUALDO JORGE BARRETO DOS SANTOS

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040146-63.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como embargado WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.